Tribunal: TJBA
Processo: 8049057-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049057-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

APELADO: GERALDO MAJELLA DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
ANGELO MARIO PALHARES ALVES, ALESSANDRA SALES LOPES, ALINE MARIA PROENCE PEREIRA LOPES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE A PANDEMIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. ABUSIVIDADE DE REAJUSTE POR FALTA DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por beneficiário idoso, hipertenso e cardiopata, julgou parcialmente procedentes os pedidos para restabelecer o plano de saúde, autorizar o parcelamento do débito com suspensão de encargos e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano foi válido à luz do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; e (iii) determinar se houve abusividade no reajuste das mensalidades por violação ao dever de informação, com consequente responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a matéria é de direito e a prova documental é suficiente, sendo desnecessária a perícia atuarial, pois a decisão se baseia na ausência de informação adequada ao beneficiário.

4. Não há nulidade por falta de fundamentação ou por julgamento extra petita quando a sentença aplica corretamente o direito aos fatos narrados e utiliza fundamentos jurídicos compatíveis com a causa de pedir.

5. A rescisão unilateral do plano de saúde exige, além da inadimplência superior a 60 dias, notificação pessoal do beneficiário até o 50º dia, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, não suprida por edital publicado em estado diverso do domicílio do beneficiário.

6. O histórico de inadimplência do beneficiário, embora seja um fato incontroverso e relevante para contextualizar a relação entre as partes, não tem o condão de afastar a exigência de um requisito legal de validade do ato rescisório.

7. O reajuste sem prévia e clara informação viola o dever de transparência, configurando abusividade não pelo valor em si, mas pela forma de imposição, em desrespeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

8. A suspensão indevida da cobertura médica de beneficiário idoso e doente, especialmente durante a pandemia, configura dano moral presumido (in re ipsa), justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por inadimplemento somente é válida se atendidos cumulativamente os requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, ou seja, inadimplência superior a 60 (sessenta) dias nos últimos 12 meses e comprovação de notificação pessoal e inequívoca do beneficiário até o 50º (quinquagésimo) dia de inadimplência.

A notificação realizada por edital, sem esgotamento dos meios ordinários de comunicação e sem comprovação de ciência do beneficiário, é juridicamente ineficaz para fins de cancelamento do plano.

A ausência de transparência e de informação prévia, clara e adequada acerca dos critérios utilizados para majoração das mensalidades configura violação ao dever anexo de informação, derivado da boa-fé objetiva, e caracteriza abusividade na forma de execução do reajuste.

A exclusão indevida de beneficiário idoso, com enfermidades crônicas, de plano de saúde contratado há mais de três décadas, sem observância das garantias legais, configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais, sendo este presumido em razão da gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 355, I; 370; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.891.409/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.04.2025;
STJ, AgInt no AREsp 2.445.180/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.04.2024;
TJ-BA, AI 8017917-07.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.09.2025;
TJ-BA, Apelação 8143123-33.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 03.12.2024.

TJ-BA, Agravo de Instrumento 8045535-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, j. 21.02.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049057-32.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como apelada
GERALDO MAJELLA DOS SANTOS XAVIER
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .